Tribunal: TJMT
Processo: 1026919-55.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026919-55.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estupro de vulnerável, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[APARECIDO MIGUEL RODRIGUES BESSA - CPF: 047.202.741-70 (PACIENTE), JUIZO DA SEGUNDA VARA DA COMARCA DE SAO FELIX DO ARAGUAIA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), JUIZO DA 2a VARA DA COMARCA DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA (IMPETRADO), T. D. S. C. - CPF: 106.328.491-00 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA.
ALEGADO EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA
. INOCORRÊNCIA. COMPLEXIDADE DO FEITO. PLURALIDADE DE RÉUS E NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS COMPLEXAS. ADITAMENTO DA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO JUDICIÁRIO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DA CUSTÓDIA CAUTELAR. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA.
MODUS OPERANDI
. VALIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO
PER RELATIONEM
. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de paciente preso preventivamente desde 15 de junho de 2024, pela suposta prática do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do Código Penal).

II. Questão em discussão:

As questões em discussão consistem em saber se:

(I) há excesso de prazo injustificado na formação da culpa, considerando que a custódia cautelar perdura por mais de 14 meses e

(II) a decisão que mantém a prisão preventiva carece de fundamentação concreta e contemporânea, justificando a sua revogação ou a aplicação de medidas cautelares alternativas.

III. Razões de decidir:

3. O excesso de prazo na formação da culpa deve ser analisado sob a ótica do princípio da razoabilidade, não resultando de mera soma aritmética dos prazos processuais.
A dilação do trâmite processual justifica-se pela complexidade do caso, que envolve apuração de crime hediondo contra vítima menor de idade, necessidade de depoimento especial, laudo psicológico e posterior aditamento da denúncia para inclusão de mais dois réus, com citações ainda pendentes. Tais circunstâncias afastam a alegação de desídia do aparato estatal.

4. A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta da conduta imputada ao paciente. O
modus operandi
, consistente na
suposta
insistência em praticar atos libidinosos contra uma vítima de doze anos, mesmo diante de suas recusas, demonstra especial reprovabilidade e periculosidade, justificando a medida extrema.

5. A manutenção da custódia por meio de decisões que se reportam aos fundamentos do decreto original (motivação
per
relationem
) é técnica validada pela jurisprudência dos Tribunais Superiores, especialmente quando os motivos que ensejaram a segregação permanecem inalterados.

6. A presença dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, notadamente o risco à ordem pública, torna inadequadas e insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão para resguardar o meio social.

IV. Dispositivo e tese:

7. ORDEM DE
HABEAS CORPUS
DENEGADA.

Teses de julgamento:

“1. A contagem dos prazos processuais não resulta de mera soma aritmética, devendo ser analisada à luz do princípio da razoabilidade, de modo que a complexidade do feito, evidenciada pela pluralidade de réus, necessidade de depoimento especial, perícia psicológica e aditamento da denúncia, justifica a dilação temporal para a formação da culpa, afastando a alegação de constrangimento ilegal.”

“2. A prisão preventiva, fundamentada na garantia da ordem pública, é legítima quando a gravidade concreta do crime e o
modus operandi
do agente revelam especial reprovabilidade da conduta e periculosidade social, notadamente em crimes de estupro de vulnerável.”

“3. É válida a utilização da técnica de fundamentação
per
relationem
nas decisões que mantêm a prisão preventiva, quando os fundamentos que originaram a segregação cautelar permanecem hígidos.”

“4. Demonstrada a necessidade da custódia cautelar como meio de garantir a ordem pública, revela-se inviável a sua substituição por medidas cautelares diversas, por se mostrarem insuficientes e inadequadas.”

Dispositivos relevantes citados:

Código de Processo Penal,
arts
. 304, 310, § 1o, 312, 313, I, e 316, parágrafo único. Código Penal, art. 217-A.

Jurisprudências relevantes citadas:

STJ,
AgRg
no HC n. 849.938/PE, relator Ministro Jesuíno
Rissato
, Sexta Turma, julgado em 28/11/2023.

STJ,
AgRg
no RHC n. 180.032/BA, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 12/12/2023,
DJe
de 15/12/2023.

STJ,
AgRg
no RHC n. 188.488/SP, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 15/4/2024,
DJe
de 18/4/2024.

STJ,
AgRg
no RHC n. 197.786/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 1/7/2024,
DJe
de 3/7/2024

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar
, impetrado pela DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, em favor de
APARECIDO MIGUEL RODRIGUES BESSA
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2a Vara da Comarca de São Félix do Araguaia/MT.

Extrai-se da impetração que o paciente se encontra preso preventivamente desde 15 de junho de 2024, sob a imputação, em tese, do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do Código Penal).

Em síntese, a impetrante alegou que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal, sob os seguintes fundamentos: a) excesso de prazo na formação da culpa, uma vez que a custódia perdura por mais de 14 meses sem a conclusão da instrução processual; b) ausência de fundamentação concreta e contemporânea para a manutenção da prisão; c) irrelevância do aditamento da denúncia para justificar a demora; e d) suficiência das medidas cautelares diversas da prisão.

Por fim, requereu a concessão da liminar, com a finalidade de revogar a prisão preventiva do paciente. No mérito, pugnou pela concessão da ordem.

O pedido de liminar foi indeferido por este Relator (Id. 306954853).

A autoridade coatora prestou as informações requisitadas (Id. 309133879), nas quais defendeu a regularidade do feito, atribuindo a dilação processual à complexidade do caso, que envolve três réus e vítima menor de idade, o que demandou a realização de depoimento especial e perícia psicológica. Ressaltou que a prisão foi reavaliada em cinco oportunidades distintas.

Na sequência, a douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela denegação da ordem (Id. 313097364).

Adicionalmente, em consulta ao andamento processual no sistema
PJe
/MT, verificou-se que, em 18 de agosto de 2025, o juízo de origem proferiu decisão recebendo o aditamento à denúncia para incluir no polo passivo os réus Beatriz Cardoso de Andrade e Júlio César Carvalho de Queiroz, determinando a expedição das respectivas citações, as quais, até a presente data, pendem de cumprimento.

É o relatório.

VOTO

Egrégia Câmara
:

Presentes os pressupostos
objetivos e subjetivos para a sua constituição válida e regular, o presente
Habeas Corpus
, há de ser submetido a julgamento.

Como visto, por meio da presente ação constitucional, a Defesa objetiva cessar o alegado constrangimento ilegal a que está submetido o paciente
APARECIDO MIGUEL RODRIGUES BESSA,
por ordem do Juízo da 2a Vara da Comarca de São Félix do Araguaia/MT.

Exsurge do Auto de Prisão em Flagrante n. 1001164-12.2024.8.11.0017 que a Autoridade apontada como coatora converteu a prisão em flagrante em preventiva, sob o fundamento da garantia da ordem pública.

Vejamos excerto da decisão impugnada:

“A prisão foi efetuada legalmente e nos termos do artigo 304 do Código de Processo Penal. Não existem, portanto, vícios formais ou materiais que venham a macular a peça, e não é o caso de aplicação do artigo 310, § 1o do Código Penal, HOMOLOGO o presente auto de prisão em flagrante.

Sobre a
possibilidade da conversão da prisão em flagrante em preventiva
, com relação ao custodiado A
PARECIDO MIGUEL RODRIGUES BESSA
, depreende-se dos autos que foi capitulado em seu desfavor o delito de estupro de vulnerável. Consta do depoimento da vítima que: “
(...) Que
dado momento, APARECIDO MIGUEL se aproximou da declarante pegou na sua perna e disse que queria ficar com ela, mas ela respondeu que não queria. (...) APARECIDO MIGUEL se aproximou da declarante e disse que queria ficar com ela, começou a tocar seus seios tentar lhe beijar na boca;
Que
a declarante dizia não, empurrava ele, mas ele insistia com as investidas, tocando seus seios e tentando tirar sua roupa;”, demostrando assim a materialidade do delito ora imputado.

Assim, vislumbro que se encontram reunidos os pressupostos básicos e indispensáveis para a adoção da medida de excepcionalidade:
prova da existência do crime
(boletim de ocorrência,
e indícios suficientes de autoria
(depoimentos testemunhais e da vítima colhidos na fase extrajudicial) o que demonstra a presença do
fumus
comissi
delicti.

Em relação ao
periculum
libertatis
, mostra-se necessária para
garantia da ordem pública
, diante da
gravidade concreta
das condutas imputadas ao autuado, pois conforme se extrai dos autos, a vítima se afastou e recusou por diversas vezes as investidas do custodiado, não sendo suficientes para o parar, pois mesmo diante das recusas, tocou no corpo da vítima e a beijou contra sua vontade.

Portanto, preenchida a condição de admissibilidade, prevista no
art. 313, inciso I, do CPP,
e presentes as circunstâncias concretas aptas a justificar a segregação cautelar, imperioso se mostra o decreto prisional do custodiado APARECIDO MIGUEL RODRIGUES BESSA.

(...)

Posto isto, com base na motivação supra:

1 – Diante do preenchimento dos requisitos legais, CONVERTO a prisão em flagrante do autuado APARECIDO MIGUEL RODRIGUES BESSA em preventiva, com base na garantia da ordem pública.

Expeça-se o respectivo mandado de prisão em desfavor do flagrado. (...)”. (sic-id. 300604392)

De início, no que tange à alegação de
excesso de prazo,
é cediço que a contagem dos prazos processuais não pode ser resultado de uma mera soma aritmética, devendo ser analisada à luz do princípio da razoabilidade, sopesando-se as particularidades de cada caso concreto.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona ao afirmar que “
a ilegalidade da prisão por excesso de prazo só pode ser reconhecida quando a demora for injustificada, impondo-se adoção de critérios de razoabilidade no exame da ocorrência de indevida coação
” (STJ,
AgRg
no HC n. 849.938/PE, relator Ministro Jesuíno
Rissato
, Sexta Turma, julgado em 28/11/2023).

No caso em tela, o trâmite processual revela particularidades que justificam uma dilação temporal, não se podendo atribuir ao Judiciário qualquer desídia.

Conforme bem pontuado pela autoridade coatora, trata-se de feito complexo, que apura crime hediondo praticado contra vítima menor de idade, o que demandou a realização de depoimento especial com acompanhamento de psicóloga em outra comarca.

Ademais, a instrução revelou a necessidade de aditamento da denúncia para inclusão de outros dois réus, estando as citações dos novos corréus ainda pendentes de cumprimento.

Traçando a análise cronológica da marcha processual, verifico que o paciente foi preso em flagrante em
15 de junho de 2024
, tendo a prisão sido convertida em preventiva na mesma data.

A denúncia foi ofertada pelo Ministério Público em
19 de junho de 2024
e recebida pelo juízo em
3 de julho de 2024
.

A audiência de instrução e julgamento foi designada e realizada em
7 de novembro de 2024
, contudo, foi redesignada em razão da ausência da vítima e de testemunhas essenciais.

A audiência de continuação ocorreu em
28 de novembro de 2024
, ocasião em que, após a oitiva da vítima em depoimento especial e de uma testemunha, o Ministério Público requereu o aditamento da denúncia.

Subsequentemente, a instrução aguardou a juntada de laudo psicossocial, diligência que foi
anexada no dia
03 de junho de 2025

diante da

complexidade logística envolvida, uma vez que a oitiva foi conduzida por uma psicóloga de outra comarca (Nova Xavantina), que se tornou a profissional responsável pela confecção do relatório.

Somente a
pós
a apresentação do referido laudo, o Ministério Público aditou a denúncia em
4 de julho de 2025
, incluindo dois novos réus.

O aditamento, por sua vez, foi recebido pelo juízo em
18 de agosto de 2025
, determinando-se a citação das novas acusadas, diligências que ainda se encontram pendentes de cumprimento.

Paralelamente, a necessidade da custódia foi periodicamente reavaliada em
17 de outubro de 2024
,
15 de janeiro de 2025
,
27 de abril de 2025
e
1o de agosto de 2025
.

Estes
atos, inerentes à busca da verdade real e ao exercício da ampla defesa, naturalmente prolongam a instrução
, sobretudo, que somente após a oitiva especial da vítima, verificou-se a necessidade de indiciar mais dois réus
.

Este Tribunal de Justiça já assentou que “
A conclusão acerca da ocorrência de excesso de prazo na formação da culpa não pode ser resultante de simples somatória generalizada [...], devendo ser analisada à luz do princípio da razoabilidade, sobretudo quando o feito se encontra em regular trâmite como no caso vertente em que houve o
aditamento da denúncia,
necessidade de expedição de cartas precatórias e habilitação de novos patronos nos autos
” (N.U 1019058-86.2023.8.11.0000, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. RUI RAMOS RIBEIRO, Julgado em 24/10/2023).

Ademais, as informações prestadas pela autoridade coatora demonstram que o feito tem recebido o devido impulso,
c
om a reanálise periódica da custódia
em estrita observância ao art. 316, parágrafo único, do CPP.

Assim, não se vislumbra inércia ou morosidade injustificada do aparato estatal.

Quanto à fundamentação da custódia cautelar, verifica-se que o decreto prisional está devidamente amparado na garantia da
ordem pública,
em razão da gravidade concreta da conduta.

Conforme extraído dos autos, o paciente, mesmo diante das recusas da vítima de apenas 12 (doze) anos, insistiu em praticar atos libidinosos, tocando em seu corpo e tentando beijá-la contra sua vontade.

Este

modus operandi
revela especial reprovabilidade e periculosidade, a justificar a medida extrema como forma de acautelar o meio social.

As decisões subsequentes que mantiveram a prisão, ainda que de forma concisa e se reportando aos fundamentos do decreto original (
per
relationem
)
, não padecem de ilegalidade, uma vez que a jurisprudência dos Tribunais Superiores reputa válida tal técnica quando os motivos que ensejaram a segregação permanecem hígidos.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já pacificou que:

"Esta Corte reputa válida a utilização da técnica da fundamentação aliunde (per
relationem
), na qual o magistrado se utiliza de decisão anterior, ainda de forma implícita, como razão de decidir para manter a segregação cautelar, decretada anteriormente por ocasião da prisão flagrante." (
AgRg
no RHC n. 180.032/BA, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 12/12/2023,
DJe
de 15/12/2023)

Ademais, a imposição da custódia cautelar, quando lastreada em elementos concretos que demonstram o perigo à ordem pública, não fere o princípio da presunção de inocência
.

Em casos tais, destaco entendimento sedimentado do Superior Tribunal de Justiça,
in
verbis
:

“(...) 3. Quando a necessidade da prisão preventiva estiver demonstrada pelos fatos e pressupostos contidos no art. 312 do CPP, não há afronta ao
princípio da presunção de inocência,
tampouco antecipação ilegal da pena. Precedentes.”
(
AgRg
no RHC n. 188.488/SP, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 15/4/2024,
DJe
de 18/4/2024.)

Por fim,
constatada a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública, não há que se falar em aplicação de
medidas cautelares alternativas à prisão
, posto que, mostram-se inadequadas e insuficientes para resguardar o meio social. Aliás, esse é o entendimento já sedimentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) 6. Tendo sido demonstrada a necessidade da custódia cautelar, é inviável a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, eis que a gravidade concreta da conduta delituosa indica que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura.”
(
AgRg
no RHC n. 197.786/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 1/7/2024,
DJe
de 3/7/2024.)
(sic).

Por todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO
a ordem de
Habeas Corpus
em favor de
APARECIDO MIGUEL RODRIGUES BESSA
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025